Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701772-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA RECORRIDO: PAULO LÚCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE GAIÃO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. De acordo com o disposto no art. 867 do Código de Processo Civil "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". 2. A penhora de aluguéis, na prática, equivale à penhora em dinheiro. 3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada à constrição sobre o faturamento da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 866 do Código de Processo Civil, argumentando que possui outros bens passíveis de penhora. Requer que seja afastada a penhora do faturamento da empresa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 866 do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente observa-se que apesar de a agravante ter afirmado que o Juiz a quo não observou o disposto no artigo 866 do Código de Processo Civil ao determinar a constrição, verifica-se que a penhora não recaiu sobre faturamento da empresa onde tal regramento deve ser aplicado. Na realidade, verifica-se que a decisão agravada determinou a penhora sobre os frutos e rendimentos decorrentes de contrato de locação de imóveis de propriedade da agravante (vide decisão de ID 179399263 do processo de origem). Cumpre ressaltar que a penhora de frutos e rendimentos de imóvel não equivale nem se confunde com a penhora de faturamento de empresa.” (ID 58196643) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento de empresa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “admite que, excepcionalmente, a mora recaia sobre o faturamento bruto da empresa, desde que sejam preenchidos os requisitos legais para tanto e que o percentual fixado não torne inviável o exercício” (AgInt no AREsp n. 2.269.145/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015